Tribunal: TJSP
Processo: 2250940-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Havendo a devedora sido revel no processo de conhecimento, sem constituir advogado, necessariamente deveria haver sua intimação no cumprimento de sentença, na forma do inciso II do § 2o do art. 513 - Desconsideração da personalidade jurídica – Aproveitamento dos atos processuais – Suspensão da tramitação da desconsideração da personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Havendo a devedora sido revel no processo de conhecimento, sem constituir advogado, necessariamente deveria haver sua intimação no cumprimento de sentença, na forma do inciso II do § 2o do art. 513 - Desconsideração da personalidade jurídica – Aproveitamento dos atos processuais – Suspensão da tramitação da desconsideração da personalidade jurídica, para apreciação em caso de não pagamento ou rejeição da eventual impugnação, mantendo-se, até então, a constrição feita em imóvel da co-agravante - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250940-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TRÍADE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TRIADE SPE 001 NOVA UTINGA
LTDA, são agravados MARCIA ROBERTA BONAFIM RODRIGUES e RAFAEL
ESCACIONI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-87.2019.8.26.0000 -Voto no 18.658
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. : 2250940-87.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1067750-42.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo (23a Vara Cível Central)
Agravantes: Tríade Empreendimentos Imobiliários Ltda e outra
Agravados: Marcia Roberta Bonafim Rodrigues e outro
Juiz: Guilherme Silveira Teixeira
Voto n. 18.658
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença - Havendo a devedora sido revel no processo de
conhecimento, sem constituir advogado, necessariamente deveria
haver sua intimação no cumprimento de sentença, na forma do
inciso II do § 2o do art. 513 - Desconsideração da personalidade
jurídica Aproveitamento dos atos processuais – Suspensão da
tramitação da desconsideração da personalidade jurídica, para
apreciação em caso de não pagamento ou rejeição da eventual
impugnação, mantendo-se, até então, a constrição feita em imóvel
da co-agravante - Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação revisional de contrato c.c. indenização por danos
materiais e moral, da decisão de fls. 890/891 dos autos originários, no tópico
em que deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, requerida pelos agravados, em relação a José Mendes
Pereira Jr., Sewall Empreendimentos e Participações Ltda. (fls. 888 dos autos
originários) e Residencial Nova Utinga Santo André Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda. (fls. 701 dos autos principais), que se processará nos
autos em epígrafe, sob o fundamento de que, diversos bens resultantes do
empreendimento imobiliário foram transferidos a preço aparentemente abaixo
de mercado, da sociedade agravante/executada Tríade Empreendimento
Imobiliários Ltda. a seu sócio José Mendes Pereira Jr. (fls. 758 et passant),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-87.2019.8.26.0000 -Voto no 18.658
3
ambos sócios integrais da sociedade de propósito específico Residencial Nova
Utinga Santo André Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., sugerindo as
alienações, a utilização da pessoa jurídica, com o propósito de lesar credores
(art. 50, § 1o, primeira parte, Código Civil), e confusão patrimonial com o
referido sócio de pessoa física (art. 50, §2o, II, Código Civil), ficando,
outrossim, ratificada em sede de arresto, a averbação sobre a matrícula de
fls.704/706 dos autos principais, condicionada sua conversão em penhora ao
desfecho do incidente de desconsideração, pois à vista de tais indícios, e do
propósito fraudulento que eles estão por ora a indicar, é de concluir pelo risco
de inocuidade de tentativa de constrição de ativos, caso a medida venha a ser
efetivada somente após a integração ao contraditório processual, e
determinou, com fundamento no poder geral de cautela (art. 301, NCPC), e
assegurado o contraditório diferido, procedesse a Serventia a inserção de
minuta via BacenJud, para tentativa de arresto de ativos financeiros em nome
de José Mendes Pereira Jr., Sewall Empreendimentos e Participações Ltda. e
Residencial Nova Utinga Santo André Empreendimento Imobiliário SPE
Ltda., acima qualificados, até o último valor indicado da execução (R$
124.311,85 - fls. 700 dos autos originários).
Arguem as recorrentes, preliminarmente, a nulidade da
citação da empresa executada Tríade Empreendimentos Imobiliários Ltda., e
suas consequências processuais, visto ser ela revel, pois citada (fls. 355/356
dos autos principais), não constituiu advogado, de forma que, no
cumprimento de sentença, para que efetuasse o pagamento voluntário da
dívida e apresentasse impugnação, conforme determinado na publicação de
fls. 481, deveria, a teor do disposto no art. 513, II, do CPC, ter sido intimada
pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, sendo, outrossim, nula tal
publicação, por não ter sido mencionado o nome da executada em qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-87.2019.8.26.0000 -Voto no 18.658
4
parte, exigência indispensável da publicação, condição sine qua non para sua
validade (art. 272, § 2o do CPC), assim, por inobservância ao art. 280 do
citado diploma legal, todos os atos de constrição descritos às fls. 09, já
efetuados contra as referidas empresas, deverão ser anulados, incluindo,
conforme o art. 281 do CPC, o arresto na propriedade imobiliária da
agravante Triade SPE 001 Nova Utinga Ltda, que dependem do escoamento
desse prazo, pois somente após o 15o dia da intimação, é que se permite a
expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3o, CPC), por outro
lado, não há intenção de fraude de sua parte, estando, na realidade, em
situação financeira precária, tanto que requereu a gratuidade judiciária,
contudo sua hipossuficiência não é fundamento para contrariar o devido
processo legal, motivo pelo qual, deve ser pronunciada a nulidade da citação,
conferindo-lhe prazo voluntário para pagamento da dívida após o qual fluirá
o prazo para impugnação, independentemente de nova intimação, bem como
declarada a imediata extinção de todos os atos constritivos, estando já ciente
de que será penalizado com os honorários advocatícios e a multa previstos no
art. 521, § 1o do CPC, em caso de eventual ausência de pagamento da dívida,
assim como, em razão do exposto, deverá ser extinto o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, pois a possibilidade de fraude
somente se verifica após a citação da parte executada, em conformidade com
o art. 792, § 3o do aludido Códex.
Aduzem, também, a não observância do procedimento da
desconsideração da personalidade jurídica, que deverá, em conformidade com
o art. 795, § 4o, do CPC, ser obrigatoriamente cumprido, sendo que não
houve a suspensão do processo, consequência obrigatória da instauração do
incidente (art. 134, § 3o, CPC), vindo a ser deferido arresto de ofício, sem
requerimento de tutela cautelar pelos agravados/exequentes, não havendo lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-87.2019.8.26.0000 -Voto no 18.658
5
que autorize tal prática, não estando presentes os requisitos autorizadores para
a instauração do incidente, ou para o deferimento da tutela cautelar,
ressaltando que o preço utilizado em cada transferência (R$ 45.000,00) não
está abaixo do mercado, e correspondia à fração ideal do terreno de 0,17361,
uma vez que as unidades ainda não estavam concluídas e não possuíam à
época, matrícula individualizada (fls. 754 e seguintes dos autos principais),
assim, tal preço, obviamente, não guarda, conforme pretendem fazer crer os
agravados/exequentes, semelhança ao valor que é estipulado para a aquisição
de um imóvel na planta, que inclui o apartamento com a matrícula
individualizada, bem como todas as benfeitorias e áreas comuns, logo é
evidentemente, superior ao preço de alienação de uma fração ideal de terreno,
razão pela qual não há se falar em confusão patrimonial, por não ter havido
transferência de ativos sem efetivas contraprestações proporcionais, nem
desvio de finalidade com o propósito de lesar credores, pois para que se
pudesse cogitar a ocorrência de fraude contra credores, haveria que se
comprovar ao menos que a agravante Triade fora citada, bastando ainda
observar que a alienação desse patrimônio ocorreu em 15/03/2012, quando as
obras do empreendimento sequer haviam sido concluídas, e à época, ainda
pendia o embargo à obra imposto por erro administrativo da Municipalidade
de Santo André, e sequer havia se passado o prazo previsto contratualmente
de previsão de entrega da unidade dos agravados, que era junho de 2012 (fls.
01/32 e 39/45 dos autos principais), restando, assim, afastadas tais alegações
que levaram ao deferimento da instauração do referido incidente, bem como o
fumus boni iuris que fundamentaria o arresto cautelar sobre a propriedade
imobiliária da empresa agravante Tríade, não sendo encontrados bens de sua
propriedade, nas tentativas de constrição, por estar a empresa em situação de
precariedade financeira, e não possuir condições sequer de manter suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-87.2019.8.26.0000 -Voto no 18.658
6
atividades, que foram suspensas há anos.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão, para que seja acolhida a preliminar, pronunciando-se a nulidade de
citação da agravante Tríade Empreendimentos Imobiliários Ltda., e extintos
todos os atos constritivos já realizados nesse cumprimento de sentença, seja,
em consequência da nulidade de citação e da ausência de fundamentos
jurídicos, e no mérito, desconstituída a decisão a fim de revogar a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a tutela
provisória cautelar deferida, ordenando-se, por consequência, a imediata
extinção da averbação na matrícula n. 90.963, que é de imóvel de propriedade
da Agravante Tríade SPE 001 Nova Utinga Ltda, e a concessão da gratuidade
da justiça, visto não disporem, atualmente, de recursos financeiros para
arcarem com as despesas processuais e honorários advocatícios.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 136/141), foram
apresentadas contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso, pela
supressão de instância, e no mérito, a manutenção da decisão (fls. 149/156).
É o Relatório.
Indeferida a gratuidade da justiça pelo Juízo de origem,
foi feito o preparo, devendo ser conhecido o recurso na parte em que ataca a
decisão recorrida, ainda que os argumentos não tenham sido arguidos nos
autos principais, em especial os de ordem pública, como a nulidade de
intimação para a fase de cumprimento de sentença, ou não observância do
devido processo legal, inexistindo supressão de instância.
Havendo
a
devedora
Tríade
Empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-87.2019.8.26.0000 -Voto no 18.658
7
Imobiliários Ltda. sido revel no processo de conhecimento, sem constituir
advogado, necessariamente deveria haver sua intimação no cumprimento de
sentença, na forma do inciso II do § 2o do art. 513, no sentido de que no
cumprimento da sentença, o devedor será intimado para cumprir a sentença:
"II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela
Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos".
Destarte, o devedor deverá ser intimado pelo DJE na
pessoa do advogado agora constituído para cumprir a sentença, na forma dos
arts. 523 e 525 do CPC.
Para aproveitamento dos atos processuais, deve-se
suspender a tramitação da desconsideração da personalidade jurídica, para
apreciação em caso de não pagamento ou rejeição da eventual impugnação,
mantendo-se, até então, a constrição feita em imóvel da co-agravante.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica